Tribunal: STF
Processo: RE 91762
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
- Adicional de insalubridade. É constitucional o art. 3º do Decreto-lei nº. 389/68, cuja aplicação, a casos nos quais o trabalho insalubre houver sido prestado na sua vigência, não encontra empecilho no direito adquirido. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e provido.